Tribunal: TJSP
Processo: 2281146-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acórdão que manteve o acolhimento em parte da exceção de pré-executividade – Omissão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da fixação dos honorários advocatícios – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário limitada ao valor cobrado em excesso – Honorários advocatícios devidos – Observância ao princípio da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acórdão que manteve o acolhimento em parte da exceção de pré-executividade – Omissão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da fixação dos honorários advocatícios – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário limitada ao valor cobrado em excesso – Honorários advocatícios devidos – Observância ao princípio da causalidade – Embargos acolhidos.